Tribunal: TJPA
Processo: 0803489-06.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803489-06.2023.8.14.0401

RECORRENTE: PAULO CEZAR FERREIRA GOMES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. II DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART.266, DO CPPB. VIOLAÇÃO. TESE REJEITADA. MÉRITO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Resta
inviável

acatar
a preliminar de
nulidade da sentença de pronúncia
,
quando da
sua leitura se
verificar
que o reconhecimento fotográfico,
em suposta desconformidade
com os
princípios
do art. 226 do CPPB,
não se trata do único elemento de prova, vez que há

um

conjunto
probatório
sólido

de

evidências

testemunhais

no
bojo do
processo

que

confirmam
o homicídio qualificado
alegadamente

cometido
pelo Recorrente
, pois a

decisão
atacada
foi

devidamente

fundamentada
, não se
limitando
a
simples
elementos não
confrontados

no
contraditório, não havendo
,
por conseguinte
,

qualquer
violação ao
referido
dispositivo legal, razão pela qual a rejeito.

2.
Não há o que se falar em impronúncia, quando se verificar que a materialidade resta induvidosamente comprovada por meio do Laudo nº 2022.01.000966-TAN/Declaração de óbito nº 330256246 – Laudo de Exame de Corpo de Delito: NECROPSIA MÉDICO-LEGAL, atestando como causa da morte do ofendido Rubens Oliveira Batista dos Santos “anemia aguda, hemorragia interna, perfuração de vísceras torácicas”, mediante ação “
pérfuro-contundente
”, assim como quando os indícios de autoria encontrarem-se evidenciados pelos depoimentos das testemunhas, inclusive as oculares, prestados em juízo, indicando a suposta participação do acusado na prática delitiva, todas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3.
Por fim, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em primeiro de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 1º de julho de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto por
Paulo Cezar Ferreira Gomes
, contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Carolina Cerqueira de Miranda, Juíza Auxiliar da Capital, respondendo pela 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o pronunciou com incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2°, inc. II do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 19017483
, que:

“(...)
no dia 11.05.2022, por volta das 18:00, ocorreu o crime de homicídio, do qual foi vítima
RUBENS OLIVEIRA BATISTA DOS SANTOS,
figurando como autor do delito
PAULO CESAR FERREIRA GOMES.

Segundo narrou a peça informativa,
RUBENS
estava com sua genitora conversando em frente a residência da mesma, momento em que um indivíduo

chegou na garupa de uma motocicleta, se dirigiu em sua direção portando uma arma de fogo e efetuou 4 (quatro) disparos, sendo que 2 (dois) acertaram a vítima, que recebeu socorro imediato, sendo encaminhado a UPA do Jurunas, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu à óbito.

Tudo foi presenciado pela genitora da vítima que na hora do fato conseguiu

visualizar quem foi e a conversa prévia que tiveram na hora do crime, narrada em seu depoimento no ID 87255841, fl.10, sobre o exato momento em que antes de ser atingido pelos disparos a vítima fala
“
PEBA, EU TE CONHEÇO. POR QUE TU QUERES ME MATAR, EU NÃO TE DEVO NADA.
”

Depreende-se de tal depoimento, que a motivação do crime seria por RUBENS

ter somente conversado com Policiais Militares, tendo o autor do fato interpretado que a vítima possuía amizade com as autoridades. Ou seja, motivo fútil para se matar alguém, o que denota para a qualificadora do §2°, II do art.121 do CPB.

Em depoimento em sede policial o denunciado negou a autoria do delito, no entanto, sua versão não substitui a realidade dos fatos, tendo a genitora da vítima presenciado todo o ocorrido, inclusive visualizou quem efetuou os disparos. Fato este que resultou no Auto de Reconhecimento de ID 87255841, fl. 11.

De acordo com depoimento que apontou
PAULO CESAR FERREIRA GOMES
como executor do crime, bem como as provas técnicas produzidas, somam-se no sentido de tornar indubitável a motivação do crime praticado pelo denunciado.

DA AUTORIA

Como já mencionado, foi possível delimitar com convicção a autoria delitiva do denunciado
,
através do depoimento de testemunhas e das provas técnicas

produzidas.

DA MATERIALIDADE

A materialidade resta preliminarmente comprovada pelo Laudo Necroscópico, ID 87255841
–
Pág. 06”.

Em razões recursais
,
à ID 19017536
, pugna a defesa, preliminarmente, pela nulidade da sentença de pronúncia, alegando que o reconhecimento fotográfico foi feito em desacordo com o art. 266, do CPPB e, subsidiariamente, pela impronúncia do Recorrente, com fulcro no art. 414 do CPPB, ante a ausente de indícios cabais de autoria delitiva.

Em contrarrazões
,
à ID 19017541
, o RMP de 1º Grau, Dr. Edson Augusto Cardoso de Souza, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

Em despacho, à ID

19017542
, a douta Juíza
a quo
manteve a decisão atacada.

Nesta Instância Superior
, o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se
pelo

conhecimento do recurso interposto nos autos, e, no mérito, pelo não

provimento, devendo ser mantida a decisão de pronúncia na sua totalidade.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR

- Da nulidade

Pugna a defesa, em sede preliminar, pela nulidade da decisão que pronunciou o Recorrente, alegando para tal que foi realizado o reconhecimento dele por parte da mãe da vítima, sete meses depois do crime, a qual o reconheceu por meio de fotografia, sendo que foi lhe apresentada apenas a foto do réu, em total desacordo com o art. 226, do CPPB.

Como cediço,
mais recentemente,
a utilização do reconhecimento fotográfico na
D
elegacia, sem atendimento dos requisitos legais,
passou a ser mitigada

como
única

prova

à denúncia ou
condenação
, o que não é caso destes autos, na medida em que a
P
ronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da imputação, cujo mérito será objeto

pelo

juiz

natural da causa,
ou seja,
o Tribunal

do Júri.

Ademais, ainda que assim não fosse, se verifica da leitura da sentença de

pronúncia que, a par da inexistência de reconhecimento pessoal pelas
testemunhas em
suposta desconformidade com os preceitos do art. 226 do CPPB,

existe robusto conjunto probatório consistente em provas técnicas e testemunhais ratificando o homicídio qualificado supostamente

praticado

pelo
Recorrente
, de forma que restou suficientemente fundamentado o
decisum
atacado,

que

não

se

resumiu

a

meros

elementos

de

prova

não

submetidos

ao

crivo

do

contraditório,

não

havendo

falar

em

violação

ao

supracitado

preceito

legal.

Destarte, sendo o Juízo
a quo
soberano na análise do arcabouço

fático-probatório constante dos autos, entendido pela existência de indícios suficientes de

autoria

e

materialidade

do

delito
em comento
,

resta

inviável
o
acolhimento da preliminar arguida.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TESE REJEITADA. AS DISPOSIÇÕES INSCULPIDAS NO ART. 226 DO CPP NÃO SÃO REGRAS ABSOLUTAS, CONSISTINDO APENAS EM UMA RECOMENDAÇÃO, E NÃO UMA EXIGÊNCIA, CUJA INOBSERVÂNCIA NÃO ENSEJA A NULIDADE DO ATO. O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EFETUADO EM SEDE POLICIAL, QUANDO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, É APTO A ENSEJAR O DECRETO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002831-54.2019.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/02/2023).

Assim sendo,
inviável
resta a
argumentação
de
nulidade da sentença de pronúncia
,
quando da
sua leitura
verifica-se
que o reconhecimento fotográfico,
em suposta desconformidade
com os
princípios
do art. 226 do CPPB,
não se trata do único elemento de prova, vez que há

um

conjunto

sólido

de

evidências

testemunhais

no
bojo do
processo

que

confirmam
o homicídio qualificado
alegadamente

cometido
pelo Recorrente
, portanto
,
a

decisão

contestada

foi

devidamente

fundamentada
, não se
limitando
a
simples
elementos de prova não
confrontados

no
contraditório, não havendo
,
portanto
,

qualquer
violação ao
referido
preceito legal.

Assim,
REJEITO
a preliminar
.

MÉRITO

- Da impronúncia

Por fim, insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º inc. II, do CPB, alegando que sua impronúncia se impõe, haja vista não haver nos autos indícios cabais de autoria.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso em comento, a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se demonstrada por meio do Laudo nº 2022.01.000966-TAN/Declaração de óbito nº 330256246 – Laudo de Exame de Corpo de Delito: NECROPSIA MÉDICO-LEGAL,
à ID 19017467
, atestando como causa da morte do ofendido Rubens Oliveira Batista dos Santos “anemia aguda, hemorragia interna, perfuração de vísceras torácicas”, mediante ação “
pérfuro-contundente
”.

De outra banda, de acordo com o
decisum
guerreado,
à ID 19017520
, que, aliás, tem fé pública, os indícios de autoria encontram-se evidenciados pelos depoimentos das testemunhas senhoras Alvina e Angélica, mãe e companheira do ofendido, respetivamente, do senhor Paulo Roberto, tio do réu, e do senhor Carlos Augusto, tendo estes dois últimos presenciado a empreitada delitiva indicando a suposta participação do acusado na prática do crime.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

De outra banda, a decisão de pronúncia, segue a disposição legal contida no art. 413 do CPPB, pelo qual “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação."

Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Ante o exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto
.

Belém/PA, 1º

de julho de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/07/2024